Tribunal: CARF
Processo: 15771.724443/2016-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15771.724443/2016-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.983 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
LIVRARIA CULTURA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/09/2016
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE
SEGURANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
PARA
PREVENIR
DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A concessão de medida liminar em mandado de segurança e depósito judicial
no montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II
e IV do CTN), porém não impede a sua constituição por meio de lançamento
de ofício. Incidência do artigo 63 da Lei no 9.430/96 e Súmula CARF no 48.
AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE E/OU
VEDAÇÃO. NULIDADE DA AUTUAÇÃO.
Conforme o REsp no 1.140.956/SP, julgado sob o rito dos Recursos
Repetitivos, os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do
depósito integral do crédito tributário, desde que realizado anteriormente ao
início do procedimento fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de
infração com multa de ofício, destinado a promover a cobrança administrativa.
O REsp no 1.140.956/SP não estabelece nenhuma vedação à lavratura de Auto
de Infração sem multa de ofício, destinado a prevenir a decadência, nos termos
do art. 63 da Lei no 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15771.724443/2016-10
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.983 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.724443/2016-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Alexandre Freitas
Costa, João José Schini Norbiato (suplente convocado), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta (suplente convocada), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo conselheiro João José Schini Norbiato.
Relatório
Versa o presente litígio sobre auto de infração lavrado para constituição de crédito
tributário, visando prevenir decadência.
A Recorrente interpôs ações judiciais, cujo objetivo era a declaração judicial da
inexigibilidade do Imposto de Importação e IPI-importação em razão de imunidade tributária,
bem como aplicação de alíquota zero sobre o PIS e COFINS nas importações de aparelhos
eletrônicos denominados e-readers, da marca Kobo Glo HD e Touch 2.0, bem como a outros
modelos de e-readers com características semelhantes.
As ações judiciais foram julgadas extintas sem resolução de mérito em razão de
litispendência, sendo que, por ocasião do julgamento perante a DRJ de origem, os Recursos de
Apelação estavam sob análise.
Para prevenção de decadência, foi lançado o auto de infração no valor de R$
80.908,95 (oitenta mil, novecentos e oito reais e noventa e cinco centavos), referentes aos
valores do Imposto de Importação, IPI – Importação, PIS e COFINS.
A Contribuinte interpôs impugnação ao lançamento de ofício, argumentando que:
- inicialmente que o auto de infração não deveria ser lavrado, pois uma vez que
houve uma medida judicial com o mesmo mérito, por conseqüência houve renúncia da
discussão do mérito na esfera administrativa, pois todas as alegações de fato e de
direito, bem como todas as provas estão compreendidas na ação judicial;
- que no artigo 63, da Lei 9430/96 não consta a a realização do depósito judicial
integral das quantias discutidas como uma das hipóteses de lançamento, e tal ausência
de previsão retira a validade do lançamento impugnado;
- que a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmou que o
depósito judicial constitui o crédito tributário e, portanto não é necessária, nesta
hipótese a sua formalização por meio de lançamento; Cita trecho das jurisprudências
citadas;
- que o STJ em julgamento do recurso repetitivo (Resp 1140956/SP), decidiu
que o depósito integral do débito tributário é óbice à lavratura do auto de infração.
Cita o trecho do (Resp 1140956/SP);
- que recentemente em caso análogo, a D. Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo decidiu pela exoneração total do crédito tributário
em razão do depósito integral dos tributos devidos ( Processo 10814.728692/2015-28;
Acórdão n.o 16-74.553 -21a Turma da DRJ/SPO – Sessão de 31 de agosto de 2016).
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.983 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.724443/2016-10

A impugnação foi julgada improcedente pela 20a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 05/09/2016
LANÇAMENTO DESNECESSÁRIO
O lançamento efetuado pela fiscalização em auto de infração, que ratifique um crédito
tributário existente, originado por outra forma de constituição, embora não necessário,
não deve ser nulo devido à falta de previsão legal.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância em data de
04/05/2017 (Termo de Ciência por Abertura de Documento de fls. 253) e, com os mesmos
argumentos da peça de impugnação, apresentou Recurso Voluntário em 04/05/2017 (Termo de
Análise de Solicitação de Junta de fls. 256), pedindo pela reforma do Acórdão recorrido e
improcedência do lançamento de ofício, tendo em vista a ausência de previsão legal para
constituição de crédito tributário para prevenção de decadência quando há garantia por depósito
judicial.
Após, às fls. 275 e 276, a Recorrente apresentou pedido de desistência e renúncia
parcial com relação às contribuições do PIS e da COFINS, informando que tais débitos foram
incluídos no Programa Especial de Regularização Tributária (“PERT”), instituído pela MP no
783/2017 (regulamentado pela Instrução Normativa RFB n° 1711) e prorrogado pela MP
798/2017.
Através do r. Despacho de fls. 278, foi determinada a remessa dos autos à unidade
de origem da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para análise e processamento da petição de
desistência, nos termos previstos pelo art. 78, caput e § 1o do Anexo II do RICARF, com
posterior retorno a este CARF, após os autos serem apartados.
O desmembramento dos créditos tributários parcelados e transferência do débito
remanescente foi certificado em extrato de fls. 316, com a devolução para prosseguimento
através dos Despachos de fls. 340 e 341.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.983 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.724443/2016-10

2. Mérito
Da análise dos autos, depreende-se que remanesce a controvérsia sobre a
possibilidade de lavratura de auto de infração para constituição de crédito tributário após
depósito do montante exigido em ação judicial.
O pedido judicial tinha por objeto a declaração judicial da inexigibilidade do
Imposto de Importação e IPI-importação em razão de imunidade tributária, bem como aplicação
de alíquota zero sobre o PIS e COFINS nas importações de aparelhos eletrônicos denominados
e-readers da marca Kobo Glo HD e Touch 2.0, e outros modelos de e-readers com
características semelhantes.
O pedido de antecipação de tutela foi indeferido e o valor controvertido
depositado judicialmente, motivo pelo qual a Contribuinte entende pela impossibilidade de
lavratura de auto de infração para prevenção de decadência.
Argumentou a defesa que o artigo 63 da Lei no 9.430/96 prevê a possibilidade de
lavratura de lançamento de ofício em caso de suspensão da exigibilidade por liminar judicial,
porém não prevê a mesma possibilidade em caso de depósito judicial do montante exigido.
Argumentou, ainda, que a razão da suspensão da exigibilidade não foi a sentença,
mas o depósito judicial, incidindo o artigo 151, inciso II do Código Tributário Nacional1.
Sem razão à defesa.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário com liminar ou depósito
judicial, conforme previsão do artigo 151 do Código Tributário Nacional, não impede que o
Fisco efetue o lançamento de ofício, em especial pela atividade vinculada ao constatar a
ocorrência do fato gerador (art. 142 do CTN), permanecendo a sua extinção condicionada ao
resultado da ação judicial transitada em julgado.
O que se suspende não é o crédito tributário, mas sim a sua exigibilidade. E, desde
que a Fazenda Pública não adote medidas coercitivas para exigir do sujeito passivo o
cumprimento da obrigação tributária, é possível a sua constituição por meio da lavratura de auto
de infração.
Por sua vez, o depósito do montante integral por parte do sujeito passivo impede a
incidência de multa e juros de mora, como ocorreu no presente caso, uma vez que o auto de
infração foi lavrado atentando à previsão do artigo 151, IV do CTN2 e artigo 63 da Lei no
9.430/963, como se constata no respectivo enquadramento legal.

1 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
II - o depósito do seu montante integral

2 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

3 Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a tributo de competência
da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.983 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.724443/2016-10

Vejamos os valores consolidados no auto de infração objeto deste litígio:

Constata-se que o i. Audito Fiscal não lançou multa de ofício e, com isso, não
acarretou prejuízo concreto ao sujeito passivo. Em contrapartida, a autuação evitou o
perecimento do direito de lançar em razão de superveniente decadência.
Em suma, ao presente caso aplica-se a Súmula CARF no 48, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 48
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A título de fundamentação, destaco decisão deste Colegiado no v. Acórdão no
3402-009.586, proferido com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2014, 2015, 2016
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não há que se falar em nulidade da autuação quando esta atende aos requisitos formais

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da exigibilidade do débito
tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a incidência da multa de mora,
desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar
devido o tributo ou contribuição.

Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.983 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.724443/2016-10

previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, bem como sendo inexistentes as hipóteses
de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma legal. Não ocorre preterição do
direito de defesa quando se verifica que foi oportunizada a ampla defesa e o
contraditório; que o Auto de Infração apresenta todos os fundamentos da acusação
fiscal; e que o contribuinte, pelo recurso apresentado, demonstra que teve a devida
compreensão da imputação que lhe é feita. A complexidade da matéria tributária ou
processual jamais pode ser invocada como fundamento para alegação de cerceamento
do direito de defesa, em especial quando decorrente da legislação ou das escolhas
processuais do próprio contribuinte.
AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE E/OU VEDAÇÃO.
NULIDADE DA AUTUAÇÃO.
Conforme o REsp no 1.140.956/SP, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, os
efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito
tributário, desde que realizado anteriormente ao início do procedimento fiscal, têm o
condão de impedir a lavratura do auto de infração com multa de ofício, destinado a
promover a cobrança administrativa. O REsp no 1.140.956/SP não estabelece nenhuma
vedação à lavratura de Auto de Infração sem multa de ofício, destinado a prevenir a
decadência, nos termos do art. 63 da Lei no 9.430/96.
CONCOMITÂNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL.
SÚMULA CARF No 01.
Nos termos da Súmula CARF no 01, importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
JUROS DE MORA. DEPÓSITO JUDICIAL DO MONTANTE EM VALOR
INFERIOR AO DEVIDO. COMPLEMENTAÇÃO.
Não incide juros de mora sobre parcelas de valores depositados judicialmente
tempestivamente, ainda que este depósito não tenha alcançado o montante integral.
Mantém-se a exigência apenas sobre as parcelas correspondentes às diferenças não
depositadas, e apenas pelo período entre o vencimento da obrigação e o depósito da
complementação, caso este seja realizado.
No r. voto condutor do Acórdão ora citado, o ilustre Conselheiro Relator
Lázaro Antônio Souza Soares expôs os fundamentos abaixo reproduzidos:
Neste ponto, deve-se fazer um esclarecimento. Existe uma interpretação do REsp no
1.140.956/SP, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, de que conteria uma
determinação para impedir a lavratura de autos de infração para prevenir a decadência,
por conta da Tese fixada:
"Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito
exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência
de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que
ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do
auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o
ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta".
Entretanto, vejamos o que consta do voto do Ministro Luiz Fux, para podermos
entender o contexto do qual foi extraída essa tese.
i) REsp no 1.140.956/SP. Relator: Ministro Luiz Fux. Órgão Julgador: 1a Seção. Data
do Julgamento: 24/11/2010.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.983 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.724443/2016-10

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO ANTIEXACIONAL ANTERIOR
À EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, II, DO CTN). ÓBICE À
PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER
EXTINTA.
1. O depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II, do
CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento da
execução fiscal por parte da Fazenda Pública. (Precedentes: (...)).
2. É que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN)
impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm início em
momento posterior ao lançamento, com a lavratura do auto de infração.
3. O processo de cobrança do crédito tributário encarta as seguintes etapas, visando
ao efetivo recebimento do referido crédito:
a) a cobrança administrativa, que ocorrerá mediante a lavratura do auto de infração
e aplicação de multa: exigibilidade-autuação;
b) a inscrição em dívida ativa: exigibilidade-inscrição;
c) a cobrança judicial, via execução fiscal: exigibilidade-execução.
4. Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do
crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de
inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde
que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura
do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o
ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.
5. A improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do montante integral)
acarreta a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública, extinguindo o
crédito tributário, consoante o comando do art. 156, VI, do CTN, na esteira dos
ensinamentos de abalizada doutrina, verbis:
(...)
6. In casu, o Tribunal a quo, ao conceder a liminar pleiteada no bojo do presente agravo
de instrumento, consignou a integralidade do depósito efetuado, às fls. 77/78:
(...)
7. A ocorrência do depósito integral do montante devido restou ratificada no aresto
recorrido, consoante dessume-se do seguinte excerto do voto condutor, in verbis:
(...)
8. In casu, o Município recorrente alegou violação do art. 151, II, do CTN, ao argumento
de que o depósito efetuado não seria integral, posto não coincidir com o valor constante
da CDA, por isso que inapto a garantir a execução, determinar sua suspensão ou extinção,
tese insindicável pelo STJ, mercê de a questão remanescer quanto aos efeitos do depósito
servirem à fixação da tese repetitiva.
9. Destarte, ante a ocorrência do depósito do montante integral do débito exequendo, no
bojo de ação antiexacional proposta em momento anterior ao ajuizamento da execução, a
extinção do executivo fiscal é medida que se impõe, porquanto suspensa a exigibilidade
do referido crédito tributário.
10. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC
e da Resolução STJ 08/2008.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.983 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.724443/2016-10

VOTO
(...)
A regra matriz de exigibilidade do crédito tributário, portanto, em seu critério
temporal, decorre, simultânea e obrigatoriamente, da constituição do crédito tributário
– por ato-norma do particular (art. 150 do CTN) ou da autoridade fiscal (art. 142, do
CTN) - e do decurso do lapso temporal para seu vencimento.
A regra matriz de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por sua vez, ocorrida
alguma das hipóteses previstas no art. 151 do CTN, inibe o critério temporal da regra
matriz de exigibilidade, prevalecendo até que descaracterizada a causa que lhe deu azo.
Isso significa dizer que as causas suspensivas da exigibilidade aparecem como critérios
negativos das hipóteses normativas das regras gerais e abstratas de exigibilidade, que, por
isso, não podem ser aplicadas.
Por isso que o depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso
II, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede o ajuizamento da
execução fiscal por parte da Fazenda Pública. Nesse sentido, os seguintes precedentes:
(...)
É que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN)
impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm início em
momento posterior ao lançamento, com a lavratura do auto de infração.
O processo de cobrança do crédito tributário encarta as seguintes etapas, visando ao
efetivo recebimento do referido crédito:
a) a cobrança administrativa, que ocorrerá mediante a lavratura do auto de infração e
aplicação de multa: exigibilidade-autuação ;
b) a inscrição em dívida ativa: exigibilidade-inscrição;
c) a cobrança judicial, via execução fiscal: exigibilidade-execução. Os efeitos da
suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo,
quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação
jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados
anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração,
assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução
fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.
A improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do montante integral)
acarreta a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública, extinguindo o
crédito tributário, consoante o comando do art. 156, VI, do CTN, na esteira dos
ensinamentos de abalizada doutrina, verbis:
(...)
Destarte, ante a ocorrência do depósito do montante integral do débito exequendo, no bojo
de ação antiexacional proposta em momento anterior ao ajuizamento da execução, a
extinção do executivo fiscal é medida que se impõe, porquanto suspensa a exigibilidade
do referido crédito tributário.
Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.
Porquanto tratar-se de recurso representativo da controvérsia, sujeito ao procedimento do
art. 543-C do Código de Processo Civil, determino, após a publicação do acórdão, a
comunicação à Presidência do STJ, aos Ministros dessa Colenda Primeira Seção, aos
Tribunais Regionais Federais, bem como aos Tribunais de Justiça dos Estados, com fins
de cumprimento do disposto no parágrafo 7.o do artigo 543-C do Código de Processo
Civil (arts. 5o, II, e 6o, da Resolução 08/2008).
Da leitura dos pontos principais do voto, é possível obter as seguintes conclusões: o
depósito do montante integral do débito suspende a exigibilidade do crédito tributário,
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.983 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.724443/2016-10

impedindo o ajuizamento da execução fiscal por parte da Fazenda Pública, ou seja,
impede a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm início em
momento posterior ao lançamento (que ocorre com a lavratura do auto de infração).
Além disso, divide o processo de cobrança do crédito tributário nas etapas de: (i)
cobrança administrativa, mediante auto de infração e aplicação de multa, etapa a
que se denominou exigibilidade-autuação; (ii) inscrição em dívida ativa, etapa da
exigibilidade-inscrição; e (iii) cobrança judicial, via execução fiscal: etapa da
exigibilidade-execução.
Nesse contexto, entendo que, ao afirmar que “os efeitos do depósito integral, desde que
realizado no bojo de ações ajuizadas anteriormente à execução fiscal, têm o condão de
impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em
dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal”, a decisão se refere ao Auto de
Infração da etapa da “exigibilidade-autuação”, na qual ocorre uma cobrança
administrativa que inclui a aplicação de multa.
No entanto, não é esta a autuação que se está discutindo neste processo, pois o Auto de
Infração não foi lavrado para realizar a cobrança administrativa do débito, mas apenas
para fazer a constituição do crédito tributário, sem a cobrança de multa, o que
caracteriza o Auto de Infração “para prevenir a decadência”, previsto no art. 63 da Lei
no 9.430/96:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos
incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a data
da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição. (Vide
Medida Provisória no 75, de 2002)
Da decisão contida no REsp no 1.140.956/SP, entendo que não é possível extrair
qualquer interpretação no sentido de que a autuação fiscal para prevenir decadência
esteja proibida. Não há, no voto, qualquer referência a autos de infração dessa natureza,
ou sequer ao dispositivo legal que o instituiu.
Portanto, coaduno do posicionamento do ilustre Relator no julgado acima, o qual
concluiu que a jurisprudência do STJ se inclina no sentido de entender dispensável o Auto de
Infração para prevenir a decadência, mas sem o considerar ilegal ou vedado pelo ordenamento
jurídico.
E neste sentido, corretamente decidiu a DRJ de origem, conforme conclusão
abaixo sintetizada, a qual peço vênia para igualmente reproduzir a título de fundamentação:
Desta forma a situação do autuado é a mesma com ou sem a lavratura do auto de
infração, pois a lavratura deste não lhe suprime um direito, ou onera o crédito, apenas o
ratifica, devendo este ser cobrado somente se o julgamento do processo judicial assim
determinar.
O que a impugnante questiona é a lavratura do auto de infração ou seja , a forma de
constituição do crédito, já constituído, não o mérito, que se encontra em discussão na
Justiça Federal. Desta forma, dar a nulidade de uma constituição de um crédito
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.983 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.724443/2016-10

tributário, simplesmente pela forma que foi feita , que segundo Acórdãos do STJ e a
Solução de Consulta 03/2016 seria desnecessária, porém não ilegal, seria um ato não
recomendável, pois em nada alteraria a exigibilidade do crédito, podendo sim gerar
questionamentos futuros sobre a existência ou não do mesmo.
Ainda sobre o julgamento efetuado na 21a. Turma, cabe observar que a posição
expressa no acórdão 74.553 –21a. /Turma – DRJ/SPO, citado na impugnação, não
prevalece atualmente, fato que se observa no acórdão 16-75.515 – 21a Turma da
DRF/SPO de 26/01/2017 ( 15771.720327/2016) que julgou a impugnação
improcedente.
Desta forma entendo que o lançamento embora não necessário para a fiscalização, não
deve ser nulo, uma vez que não há previsão legal para anular este tipo de lançamento
pelas DRJ ́s.
Assim também é nosso entendimento em relação às decisões e pareceres do STJ citados
pela impugnante, que falam da não necessidade da lavratura do auto de infração, mas
não concluem sobre a nulidade dos autos lavrados.
Sobre a argumentação de nulidade do auto de infração com base no artigo 63, da Lei
9430/96, cabe observar que o referido dispositivo legal refere-se à multa de ofício, e não
a outras multas ou impostos, não sendo portanto aplicável ao caso em comento.
Pelas mesmas razões, entendo que está correto o lançamento de ofício e deve ser
mantida a decisão de primeira instância que o confirmou.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 351
DF CARF MF
Original